Tribunal: STF
Processo: ARE 1585914
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por União Comércio de Peças Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE BENS. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. APELO DE AMBAS AS PARTES. MERA TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR QUE NÃO CONFIGURA FATO GERADOR DE ICMS, AINDA QUE EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. QUESTÃO JÁ PACIFICADA PELO STF. ARE 1255885 (TEMA 1099) E ADC 49. MOMENTO ANTERIOR DA CADEIA DE CIRCULAÇÃO EM QUE AS PEÇAS FORAM ADQUIRIDAS DA INDÚSTRIA PARA FUTURA VENDA A VAREJISTA, PARA REPASSE AO CONSUMIDOR FINAL, EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ORIGEM EM ALGUMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE NÃO HÁ CONVÊNIO, PROTOCOLO OU TERMO DE ACORDO QUE ATRIBUI A QUALIDADE DE CONTRIBUINTE SUBSTITUTO AO REMETENTE. ART. 4º, DA RESOLUÇÃO 537 SEFAZ. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. CABE AO SUBSTITUTO (INDÚSTRIA) E, CONSEQUENTEMENTE, AO IMPETRANTE RECOLHER O ICMS PRÓPRIO E O ICMS-ST RELATIVO ÀS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (Apelação Cível Nº. 0181951-21.2020.8.19.0001, Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. André L. M. Marques, J. 22.11.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, II, §2º, XII, “b” da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ausência de identidade entre o ponto impugnado no presente caso e o Tema 1.099 e a ADC nº 49, sob os seguintes fundamentos:

 “[...] Contudo, como o Impetrante é sociedade voltada ao comércio de peças da indústria automobilística, existem hipóteses em que em algum momento anterior da cadeia de circulação as peças foram adquiridas de alguma indústria para futura venda a varejista, para repasse ao consumidor final.
Nessas operações, existe a transferência da titularidade, bem como a realização de ato de mercancia, havendo incidência do ICMS como regra e cabendo ao substituto (indústria) recolher o ICMS próprio e o ICMS-ST relativo às operações subsequentes, quando as peças se submeterem ao regime de substituição tributária para a frente.
E mais. Nas operações interestaduais nas hipóteses acima mencionadas, com origem em alguma unidade da federação em que não há convênio, protocolo ou termo de acordo atribuindo a qualidade de contribuinte substituto ao remetente, aplica-se o art. 4º, da Resolução 537 SEFAZ. Confira-se:
[...]
Portanto, no caso das mercadorias sujeitas à substituição tributária no Estado do Rio de Janeiro, o ICMS aqui exigido não é aquele decorrente da saída ocorrida no estado de origem, mas sim o ICMS que presumidamente ocorrerá quando o Impetrante der saída interna da mercadoria aos seus clientes, fugindo do escopo de aplicação dos precedentes citados, como acertadamente concluiu o Magistrado de origem." (grifos acrescidos)

Logo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

"Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Creditamento indevido decorrente de descumprimento de normas tributárias. Operação que não se confunde com mera transferência entre estabelecimentos. Súmulas 279 e 284/STF. Caráter protelatório. Embargos não conhecidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, por aplicar a Súmula 284/STF mesmo com a indicação do dispositivo constitucional violado; e (ii) omissão, por não aplicar os precedentes vinculantes sobre transferência de mercadorias (Temas 1.099, 1.367 e ADC 49) e afastar a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos. 5. O acórdão embargado demonstrou que a instância de origem, com base no acervo fático-probatório, assentou que a operação não se tratava de mero deslocamento de mercadorias, mas de descumprimento de normas tributárias para creditamento indevido de ICMS. Essa premissa fática distingue a controvérsia dos precedentes invocados pela embargante – Temas 1.099, 1.367 e ADC 49. Incidência da Súmula 284/STF. Não há contradição interna a ser sanada. 6. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Assim, não há omissão a ser sanada. 7. A reiteração de argumentos já apreciados e refutados por esta Corte em três julgamentos anteriores evidencia o manifesto intuito protelatório do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão." (ARE 1544308 AgR-ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-12-2025)
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Benefício fiscal. Recolhimento diferido. Inobservância dos requisitos legais. Decreto Estadual nº 44.650/2017. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1494652 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-08-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente